Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-85.2023.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensões de recebimento da indenização e de reparação do dano moral julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Segurado portador de tendinopatia – Sinistro não albergado pelas coberturas previstas na apólice – Cláusula contratual com exclusão da cobertura para invalidez permanente de cunho profissional – Evento que não se equipara a acidente

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensões de recebimento da indenização e de reparação do dano moral julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Segurado portador de tendinopatia – Sinistro não albergado pelas coberturas previstas na apólice – Cláusula contratual com exclusão da cobertura para invalidez permanente de cunho profissional – Evento que não se equipara a acidente típico para cobertura do seguro de vida – Apólice, além disso, prevendo cobertura apenas para os casos de invalidez funcional permanente por doença, o que não é o caso do segurado – Abusividade da estipulação do contato de seguro não reconhecida, à luz do decidido sobre o Tema 1068, pelo STJ, mesmo em face do Código de Defesa do Consumidor - Apelo não provido.